Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017481-04.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ISAIAS DA SILVA LIMA SOUSA - CPF: 058.228.323-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESÍDIA EM TOMAR PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O § 2o do art. 1.021 do CPC prevê que, no agravo interno, o relator poderá exercer juízo de retratação antes de submeter o recurso à apreciação do colegiado.

Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a extinção da ação monitória por abandono, fundamentada na inércia do autor, que, apesar de intimado pessoalmente nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não tomou as providências processuais cabíveis para o prosseguimento da demanda.

A instituição financeira foi devidamente intimada, tanto por meio eletrônico como pessoalmente, para dar impulso ao processo, restando configurada a inércia em promover os atos necessários ao regular andamento do feito.

Inexistência de novos fatos ou argumentos relevantes que possam modificar a decisão monocrática.

Agravo interno ao qual se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação de n. 1017481-04.2022.8.11.0002, interposto em face da sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” movida pelo ora Agravante em face de
ISAIAS DA SILVA LIMA SOUSA
.

Isto porque na origem, o juízo
a quo
julgou o extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da desídia do autor, que instado a se manifestar quedou-se inerte.

Interposto recurso de Apelação Cível pelo Autor/Agravante sob o ID n
o 194470167,
a decisão monocrática sob o ID. 216482178 conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença.

Em apertada síntese, o Agravante alega a violação ao Princípio da Colegialidade dos Tribunais, justificando o cabimento de agravo interno.

No mérito, sustenta que juízos implacáveis e inflexíveis ofendem o princípio da utilidade, uma vez que o Poder Judiciário deve fazer valer suas determinações, sim, mas ao mesmo tempo deve saber dosar as sanções e reconhecer o direito à retratação da parte, a fim de que a sanção seja apenas uma utilidade e não a perda de um direito.

Arguiu aplicação de Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu." Que ao teor da súmula é a de impossibilidade de decretação da extinção do processo, de ofício, na hipótese do artigo 267, inciso III, do CPC/1973, atual artigo 485, inciso III, do novel CPC/2015, em razão de ser inadmissível presumir-se o desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa, conforme se pode depreender dos precedentes que ensejaram sua edição.

Requer o provimento do presente agravo para reconsiderar a decisão monocrática ou reforma-la, a fim de cassar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Nesse contexto, em que pese o argumentado pelo Agravante, não vislumbro a presença de novos fatos e fundamentos que permitam a reconsideração da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação do Autor/Agravante.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, analisou as questões nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme o relatado, a ação monitória foi julgada extinta nos termos artigo 485, III, do CPC, ao fundamento de que instado a parte por seu patrono se manifestar (id. 121908008), quedou-se inerte, deixando de se manifestar sobre a citação negativa do réu.

Que após intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, SOB PENA DE EXTINÇÃO (id. 123059423), o autor deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito (id. 124547852).

Verifica-se, portanto, que a extinção se deu por abandono do processo.

Assim ao visitar os autos, a priori, é necessário frisar que por expressa disposição legal do §1o do artigo 485 do CPC, é imperiosa a intimação pessoal da parte para suprir a falta na hipótese de abandono da causa por parte do autor. Esse é o entendimento marcado em precedentes do STJ, de relatoria dos eminentes Ministros OG FERNANDES, MARCO AURÉLIO BELLIZZE e RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono. 2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Desta forma, no caso dos presentes autos, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias para manifestação pelo procurador do requerente (ID 194470160), houve expedição de carta de intimação pessoal do autor, BANCO DO BRASIL S.A., (ID no 194470161) para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.

A Carta de Intimação, por sua vez, foi enviada ao endereço “Quadra 4, bloco c, lote 32, Edfício sede III, setor bancário sul, Brasília - DF, 70073-901” (ID no 194470162), sendo que o AR retornou com o aviso recebimento.

Destarte, em que pese as alegações do apelante, verifica-se que a Carta de Intimação foi enviada ao endereço constante na petição inicial como sua sede e domicilio, sendo, na espécie, aplicável o constante no p. único do artigo 274 do CPC, sendo presumida válida as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos.

A teor da intimação do procurador da parte requerente ter sido regularmente intimado eletronicamente para prosseguimento do processo, e ainda pessoalmente o autor, com a desídia em promover e tomar as providências processuais cabíveis, deve ser mantida a extinção da ação, pelo abandono da causa pelo requerente.

(...);

Assim, tenho que não há como se reformar a r. decisão do MM. Juiz a quo, pois, proferida em observância da citada regra prevista no artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil, pois se verifica nos autos que o autor/banco foi devidamente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme previsão legal para a extinção por abandono de causa.

Sobre o tema, colaciono a lição de Nelton dos Santos, em sua obra Código de Processo Civil Interpretado: "Em casos que tais, não havendo, em absoluto, possibilidade de o feito seguir seu curso apenas por impulso do juiz, é legítima a exigência oficial no sentido de impor ao interessado a adoção da providência ou diligência faltante. Suponha-se, por exemplo, que, não mais residindo o réu no local indicado para citação, o autor deixe de fornecer o novo endereço e omita-se em promover a citação editalícia. Não cabe ao juiz diligenciar a localização do réu e tampouco determinar, de ofício, a citação por edital. O prosseguimento do feito depende de providência do autor. Se ele, apesar de intimado, deixar de tomar a providência necessária e abandonar a causa por mais de 30 dias o processo, este poderá vir a ser extinto, sem resolução do mérito. O Código estabelece, outrossim, que também caberá prolação de sentença terminativa se o processo permanecer por mais de um ano, por negligência das partes. Em qualquer dessas situações, caberá ao juiz determinar a intimação pessoal da parte omissa, para que supra a falta no prazo de 48 horas, sob pena de ser extinto o processo sem resolução do mérito” (3a Ed., Atlas, nota ao art. 267 do CPC pg. 804/805). (grifei e destaquei).

(...);

Deveras, caracterizada a inércia da parte em promover os atos necessários para o regular andamento do feito mesmo após instada a fazê-lo, na medida em que devidamente intimado deixou de adotar medidas para prosseguir com a ação monitória, correta a sentença ao reconhecer o abandono e decretar a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Assim sendo, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, sobretudo quando evidenciado que o juízo
a quo
obedeceu os ditames do §1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, para extinguir a demanda, conforme se vê em ID 194470160, ID 194470161 e ID 194470162.

Registra-se que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, no sentido de citar o Requerido/Agravado, mas quedou-se inerte, demonstrando o desinteresse com a demanda.

Logo, a decisão monocrática e a sentença não comportam reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024